Tribunal: TCU
Processo: 006.290/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de Termo de Cooperação, com o objetivo de Contribuir para o fortalecimento de uma resposta efetiva à epidemia de DST/AIDS/HV.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida tomada de contas especial instaurada em desfavor de Marcos Trajano e do Movimento Gay de Minas, devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos mediante Termo de Cooperação com o objetivo de "Contribuir para o fortalecimento de uma resposta efetiva à epidemia de DST/AIDS/HV". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Marcos Trajano e o Movimento Gay de Minas revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Marcos Trajano e do Movimento Gay de Minas e condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data Valor (R$) 18/5/2011 174,00 19/5/2011 40.000,00 20/5/2011 24,00 23/5/2011 57.204,00 9.3. aplicar a Marcos Trajano e ao Movimento Gay de Minas multas individuais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.